Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707669-46.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA KAROLYNE DE AMBROSIO PINTO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O No ID 18493417 consta petição, pela qual o patrono da ré-apelante informou a renúncia aos poderes a ele outorgados. Acostou nos IDs 18493418, 18493419 e 18493420 cartão de renúncia e os comprovantes de que a ré-apelante foi comunicada. Diante disso e nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo o feito por 20 (vinte) dias, prazo este em que a ré-apelante deverá ser intimada pessoalmente com vistas à constituição de novo advogado, devendo constar no respectivo mandado a advertência prevista no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo para a hipótese de descumprimento desta determinação. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora